Tribunal: TJSP
Processo: 2203994-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – INVENTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – DECRETO ESTADUAL No 55.002/09 – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Requisitos

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – INVENTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – DECRETO ESTADUAL No 55.002/09 – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. O Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o disposto no artigo 16 do Decreto Estadual no 46.655/02, autorizou a consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. 3. O valor de referência, na realidade, corresponde ao de mercado do respectivo bem imóvel, previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. 4. O referido Decreto Estadual não alterou a base de cálculo do ITCMD, limitando, apenas e tão-somente, a definição do valor venal de mercado. 5. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, nesta sede de cognição sumária, não caracterizadas. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da medida liminar, tendente ao recolhimento do ITCMD, mediante a consideração do valor do bem imóvel adotado para o lançamento do IPTU, na respectiva base de cálculo; b) autorização para o depósito judicial do valor controverso, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido. 10. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2203994-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MARCOS RIBEIRO MARTINS, MARCELO RIBEIRO MARTINS,
MARLENE RIBEIRO MARTINS e MAURO RIBEIRO MARTINS, é agravado
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2203994-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26751
2/9
VOTO No 26751
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203994-23.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Marcos Ribeiro Martins e outros
AGRAVADO: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
INTERESSADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E
AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO

INVENTÁRIO
ITCMD
BASE DE CÁLCULO

DECRETO ESTADUAL No 55.002/09
MEDIDA
LIMINAR
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO RECURSAL À
CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL

IMPOSSIBILIDADE

AGRAVO
INTERNO

PREJUDICIALIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. O
Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o disposto no
artigo 16 do Decreto Estadual no 46.655/02, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem
imóvel urbano, o valor venal de referência divulgado e
utilizado pela Municipalidade, para a cobrança do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. 3. O valor de
referência, na realidade, corresponde ao de mercado do
respectivo bem imóvel, previsto no § 1o do artigo 9o da Lei
Estadual no 10.705/00. 4. O referido Decreto Estadual não
alterou a base de cálculo do ITCMD, limitando, apenas e tão-
somente, a definição do valor venal de mercado. 5.
Ilegalidade
ou
irregularidade
manifesta
no
ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento
e correção, nesta sede de cognição sumária, não
caracterizadas. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a)
indeferimento da medida liminar, tendente ao recolhimento
do ITCMD, mediante a consideração do valor do bem
imóvel adotado para o lançamento do IPTU, na respectiva
base de cálculo; b) autorização para o depósito judicial do
valor controverso, para a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN. 7.
Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2203994-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26751
3/9
10. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte
litigante, prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 111 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por Marcos Ribeiro Martins e outros,
contra o ato coator do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo,
deliberou o seguinte: a) indeferiu a medida liminar, tendente ao
recolhimento do ITCMD, mediante a consideração do valor do bem
imóvel adotado para o lançamento do IPTU, na respectiva base de
cálculo; b) facultou o depósito judicial do valor controverso, para a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, II, do CTN.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) a definição de valor venal está amparada na legislação; b)
impossibilidade da interpretação distinta; c) jurisprudencial favorável e
unânime; d) majoração indevida do tributo, mediante a violação do
princípio da legalidade e da reserva legal; e) atribuição do efeito ativo e,
no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2203994-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26751
4/9
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 29/32, opinando pelo provimento do recurso.
Por fim, sobreveio a apresentação do recurso de
agravo interno, contra o pronunciamento jurisdicional que indeferiu a
concessão do efeito ativo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto. Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de
consequência, o recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte
litigante.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando,
inclusive, em sede de medida liminar, o reconhecimento do direito ao
recolhimento do ITCMD, mediante a consideração do valor do bem
imóvel adotado para o lançamento do IPTU, na respectiva base de
cálculo.
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2203994-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26751
5/9
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco da ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a esta
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é
teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
De outra parte, o ato administrativo goza da
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. E,
conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; 2.011; São Paulo; Malheiros; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 7o, III,
da Lei Federal no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2203994-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26751
6/9
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da
CF, instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, por meio da Lei
Estadual no 10.992/01. O referido diploma legal foi regulamentado com
a edição do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado, em parte,
mediante o Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, cuja respectiva Lei Estadual no
10.705/00, prevê o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2203994-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26751
7/9
aceito pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos,
da homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á
o
respectivo
procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo,
para fins de lançamento e notificação do contribuinte,
que poderá impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Por outro lado, o artigo 16, inciso I, letras “a” e “b”,
do Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do
diploma legal acima mencionado, tem a seguinte redação: “O valor da
base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será
(Lei 10.705/00, art. 13): I em se tratando de: a) urbano, não inferior
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana
IPTU; b) rural, não inferior ao valor total do
imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2203994-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26751
8/9
No mais, o Decreto Estadual no 55.002/09 que
alterou o parágrafo único do referido artigo 16, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano,
o valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade,
para a cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
E, na hipótese do imóvel rural, adotar-se-á o valor correspondente
àquele divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA.
Desta forma, é possível concluir, na hipótese dos
autos, nesta sede de cognição sumária, que não há nenhuma ilegalidade
ou irregularidade na edição do Decreto Estadual no 55.002/09, passíveis
de reconhecimento e correção, máxime, no que se refere ao princípio da
reserva das leis.

Outrossim, o valor venal de referência do bem
imóvel mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade,
ao de mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no
10.705/00. Daí porque, não há falar em afronta ao referido princípio
constitucional da reserva legal, pois, a base de cálculo do ITCMD não
foi modificada por meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitado,
apenas e tão somente, à definição do que seria o chamado valor venal de
mercado.
Finalmente, é relevante consignar que o valor venal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2203994-23.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26751
9/9
do IPTU não foi completamente descartado pelo Governo do Estado,
para fins de recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser
utilizado para a cobrança deste último tributo, sempre que o montante de
referência for inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 16
do Decreto Estadual no 46.655/02.
Portanto, o indeferimento da medida liminar era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Outrossim, JULGA-SE PREJUDICADO, por
via de consequência, o recurso de agravo interno, oferecido pela mesma
parte litigante.
FRANCISCO BIANCO
Relator